Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736336-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO ELIAS ANDRADE IMPETRANTE: IAGO PEREIRA MOTA CARRIJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Iago Pereira Mota Carrijo, em favor de Carlos Eduardo Elias Andrade, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0703390-97.2021.8.07.0011 (ID 50788815, p. 2/4). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Carlos Eduardo Elias Andrade (ora paciente), Érick Moreira Leite e Carlos Antonio da Silva Araújo, atribuindo-lhes a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo empreso de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas, por 03 (três) vezes, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Os fatos foram assim narrados: “No dia 13 de maio de 2021, entre 08h30min e 09h30min, na Mercearia Estela, situada na Quadra 07, Lote 01, Vargem Bonita, Park Way/DF, CARLOS EDUARDO ELIAS ANDRADE e CARLOS ANTONIO DA SILVA ARAÚJO, livres e conscientes, previamente ajustados, imbuídos de desígnio comum, subtraíram, para o trio, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de armas de fogo, bem como com restrição da liberdade das vítimas, R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, o aparelho celular Samsung/A10, pertencente a EDMAR MOURA DE BRITO, DUAS CORRENTES DE OURO 18 K COM PINGENTES, APARELHO CELULAR LG K9, de propriedade de SIMONE FERREIRA DE BRITO, APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G1 , de propriedade de SANDRA APARECIDA DE BRITO. O denunciado ÉRICK, livre e conscientemente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os outros denunciados, concorreu para a prática do referido delito, na medida em que aguardou os autores no veículo VW / GOL, placas KDP5232/DF, cor azul, deu cobertura à execução do crime e fuga aos autores, no mesmo veículo. Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados chegaram ao local no veículo acima referido, após o que CARLOS EDUARDO e CARLOS ANTONIO entraram no estabelecimento e pediram bebida, quando a vítima EDMAR se virou para pegar, CARLOS EDUARDO e CARLOS ANTONIO pularam o balcão e anunciaram o assalto, momento em que um dos autores segurou EDMAR pelo pescoço, ambos apontando-lhe arma de fogo, sendo a vítima arrastada. Em seguida, a vítima SIMONE percebeu o assalto e gritou, circunstância em que outras vítimas, ESTELA, ANA MARIA, SEBASTIÃO CÉSAR e SANDRA, moradores do local, apareceram, quando os autores conduziram todos para um depósito, de modo que um dos autores ficou no depósito vigiando as vítimas e o outro foi atrás de dinheiro. A vítima EDMAR indicou o local em que depositava o dinheiro e o autor que estava vigiando foi pegar. Após, os autores trancaram as vítimas no depósito e se evadiram no veículo Gol. Durante a ação, o denunciado ÉRICK aguardou CARLOS EDUARDO e CARLOS ANTONIO no veículo Gol, oferecendo cobertura à execução do crime e posterior fuga aos executores, no mesmo veículo. O Veículo VW/Gol utilizado no crime (vide mídia de ID 100151397 e relatório policial de ID 100150190) estava na posse de ERICK. O Laudo de Perícia Papiloscópica n.o 34.828 – II, de ID 1001507992, indica que uma impressão digital do acusado CARLOS ANTONIO foi localizada em um objeto no interior do local roubado, bem como em outro objeto no interior do veículo utilizado no crime. Conforme quebra de sigilo dos dados cadastrais dos celulares subtraídos das vítimas, verificou-se que CARLOS ANTONIO estava utilizando um dos aparelhos. Após, tal aparelho foi localizado na posse de CARLOS ANTONIO, que confessou o crime, consoante mídias de ID’s 100150796, 100152405, 100151430, 100152423 e 100151689. A Informação Pericial n.o 4536/20211-II (ID 100150194) noticia que uma impressão digital de CARLOS EDUARDO foi encontrada em um objeto no interior do estabelecimento roubado (vide também laudo de ID 100150796).” (ID 50788816, p. 2/6). O paciente foi citado por edital e, não tendo comparecido nem constituído advogado, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a produção antecipada de provas. Requereu, ainda, a decretação da prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal (ID 147126758 dos autos de origem). A autoridade impetrada acolheu os pedidos do Ministério Público e suspendeu o processo e o prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do paciente como forma de assegurar a aplicação da lei penal, conforme decisão proferida em 13/03/2023 (ID 50788815, p. 2/4). O impetrante informa que o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi cumprido no dia 18/08/2023, na cidade de Itumbiara/GO, e que está custodiado na unidade prisional de Sarandi/GO. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que o paciente não estava foragido e que, em verdade, faltou-lhe orientação no sentido de atualizar seu endereço perante a justiça. Afirma não ser necessária sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ao argumento de possuir residência fixa na cidade de Itumbiara/GO e emprego lícito. Alega, ainda, que a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada por não ter sido submetido a audiência de custódia logo após o cumprimento do mandado de prisão, em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na RCL no 29303. Também sustenta que a prisão tampouco foi comunicada ao Juízo de origem. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente ou para revogá-la. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, cumpre esclarecer que o ora impetrante formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente perante o Juízo a quo com base nos argumentos trazidos neste writ, à exceção da aventada ilegalidade na manutenção da custódia cautelar pela não realização de audiência de custódia (ID 169231168 dos autos de origem). O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito em 24/08/2023 (ID 169801721 dos autos de origem). A autoridade impetrada determinou a conclusão dos autos para sentença em despacho proferido em 30/08/2023 e consignou que, na mesma ocasião, o pedido de revogação da prisão preventiva será analisado (ID 170255846 dos autos de origem). De outro lado, a alegação de ilegalidade da prisão do paciente por não ter sido realizada audiência de custódia não foi objeto de impugnação perante o Juízo a quo e o seu exame, nesta via estreita do habeas corpus, em princípio, não se mostra viável por demandar dilação probatória não comportada nesta sede, porquanto o cumprimento do mandado deu-se no estado do Goiás, circunstância que indica a necessidade de diligenciar para aferir se o ato foi ou não realizado, tendo em vista não estar comprovado de plano. Desse modo, considerando a identidade de parte dos pedidos formulados no presente habeas corpus com aquele formulado na origem, convém aguardar a decisão do magistrado de primeiro grau para evitar indevida supressão de instância, a qual pode, inclusive, ser prejudicial ao paciente, sobretudo porque o feito foi sentenciado nesta data, a saber 31/08/2023 (mesmo dia da presente impetração), às 18h18, estando na iminência, portanto, de ser decidido o pleito da Defesa do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à douta autoridade impetrada, devendo informar se houve prolação de decisão acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente formulado nos autos no 0703390-97.2021.8.07.0011. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador